Tribunal: TJPA
Processo: 0801531-58.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801531-58.2023.8.14.0021

APELANTE: ALEX SOUSA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DE
BIS IN IDEM
. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a reforma da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes nos autos autorizam a condenação do apelante; (ii) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada, especialmente quanto ao reconhecimento da causa de aumento e das circunstâncias judiciais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em elementos probatórios consistentes, notadamente a confissão extrajudicial do réu, os depoimentos firmes e harmônicos da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão e localizaram a
res furtiva
, bem como os documentos constantes nos autos.

4. A jurisprudência do STJ admite a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que confirmados em juízo, bem como reconhece o valor probante do depoimento da vítima e dos policiais, quando harmônicos com os demais elementos de prova.

5. Quanto à dosimetria, reconhece-se, de ofício, a impossibilidade de aplicação cumulativa da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado, conforme o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1087 do STJ. A majorante foi deslocada para a primeira fase, como circunstância judicial negativa.

6. Afasta-se a negativação do vetor das circunstâncias com base no concurso de agentes, já utilizado para qualificar o delito, sob pena de
bis in idem
.

7. Reconhece-se, ainda de ofício, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), compensada com a agravante da reincidência.

8. Com as alterações, a pena definitiva foi fixada em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantido o regime semiaberto e afastada a substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação parcialmente provida.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, II, 65, III, d, 155, § 1º e § 4º, IV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1087; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9/2/2021; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022; STJ, HC 337.787/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22/8/2017; STJ, AgRg no HC 956.057/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgRg no REsp 1.768.487/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/9/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Alex Sousa Costa, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155,

§1º e §4º, IV do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do recorrente por insuficiência das provas. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo furto, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24041721 - Págs. 2 a 3):

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Auto de Entrega constantes dos autos, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Quanto à autoria, analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que esta restou devidamente comprovada. Vejamos os depoimentos colhidos em juízo: O POLICIAL MILITAR ALAN MARTINS DE SOUSA relatou:

"Que sua guarnição foi acionada por um senhor que comunicou que havia tido a casa furtada, sendo que sabia de quem se tratava o autor, que estava pelo bairro. Assim, foram iniciadas buscas pelo indivíduo, o ora acusado, que, ao ver a viatura, correu para uma casa e se escondeu debaixo de uma cama. Lembrou que os objetos de furto foram uma carteira e uma tv. Registrou que a tv foi recuperada, mas não lembra sobre a carteira. Disse que a vítima reconheceu o acusado."

O POLICIAL MILITAR PEDRO COSTA DA SILVA FILHO confirmou: "Reiterou os termos do POLICIAL MILITAR ALAN MARTINS DE SOUSA, sabendo também que o crime ocorreu pela madrugada."

O POLICIAL CIVIL LEHONES SILVA REBOUÇAS informou:

"Que recebeu a apresentação do acusado, sem saber indicar mais informações. Perguntado, soube informar que uma tv foi furtada e recuperada. Semanas antes, contou que a Polícia Civil prendeu o acusado, também por furto."

A vítima FRANCISCO AFONSO FERREIRA GOMES declarou:

"Que chegou na sua casa pela madrugada, retornando de um plantão, às 5h. Na chegada, relatou que viu dois homens carregando objetos de dentro de sua casa, ocasião em que se escondeu. Quando entrou na sua casa, ela estava "revirada". Contou que teve furtados uma tv, sua carteira e um liquidificador. Conseguiu recuperar apenas a tv. Anotou que o acusado foi um dos apontados como autor, visto por populares passando com seus objetos na rua, juntamente com "HELTINHO", também seu vizinho. Aponta que reconhece o acusado como um dos autores do fato e viu quando ele pulou o muro."

O acusado ALEX SOUSA COSTA, em seu interrogatório, negou a prática do crime, afirmando que "HELTINHO" o chamou para pegar uma televisão dizendo que era de seu tio.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a autoria do delito está devidamente comprovada. O depoimento da vítima é firme e coerente, reconhecendo o acusado como um dos autores do crime. Sua palavra encontra respaldo nos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão do acusado.

Ressalte-se que em crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A negativa de autoria apresentada pelo acusado em seu interrogatório judicial não encontra respaldo nas demais provas produzidas. Ademais, consta dos autos que o acusado confessou a prática do crime perante a autoridade policial.

O fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno restou comprovado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que afirmaram que o fato ocorreu na madrugada.

A qualificadora do concurso de agentes também ficou demonstrada, uma vez que a vítima afirmou ter visto dois homens saindo de sua residência, tendo reconhecido o acusado e mencionado a participação de "HELTINHO".

Assim, tenho que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar um decreto condenatório, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 24041625 - Pág. 4);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 24041625 - Pág. 10) – demonstrando a apreensão da
res furtiva
;

c)

Auto de entrega (Num. 24041625 - Pág. 12) – demonstrando a devolução da tv furtada à vítima;

d)

Confissão extrajudicial do réu (Num. 24041625 - Pág. 16) – confirmando que estava dando suporte (cobertura) enquanto seu parceiro furtava a televisão.

e)

Depoimento judicial da vítima, confirmando os fatos narrados na denúncia;

f)

Depoimento judicial dos policiais que participaram a prisão do réu e localização da
res furtiva
.

A despeito dos argumentos da defesa que não juntou nenhuma prova correlata, tudo leva à materialidade e autoria do delito em questão.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na hipótese.

Além disso, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Não acolho as alegações da defesa.

3. REFORMA DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA.

Em que pese estar genérico o pedido da defesa quanto à reforma da pena do recorrente, para não o prejudicar e, também, por identificar, de ofício, alguns equívocos prejudiciais, passarei a analisá-la.

Inicialmente, observo que houve o reconhecimento da causa de aumento exposta
no § 1º, do artigo 155, do Código Penal (repouso noturno), mesmo diante da qualificação do delito (mediante concurso de pessoas).

Todavia, a referida majorante deve ser extirpada da terceira fase da dosimetria, em razão do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assentou não ser possível a sua aplicação ao furto qualificado, pois a pena decorrente dessa incidência resultaria em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade (STJ, REsp n. 1.888.756/SP).

Sobre o assunto, foi firmado o Tema Repetitivo n. 1087, do C. STJ, o qual preconiza:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Por outro lado, vale ressaltar, que embora não conste na tese aprovada, na fundamentação do acórdão é facultado ao julgador a utilização da majorante em questão para desabonar o vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, considerando a maior lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno do que do furto simples ocorrente no mesmo período (STJ, REsp n. 1.888.756/SP).

Assim, procederei o deslocamento da majorante para a fase inicial da quantificação da reprimenda e readequação das demais fases.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
ipsis litteris
, o trecho correlato do ato (Num. 24041721 - Pág. 4):

1ª fase - Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: normal à espécie, nada a valorar.

Antecedentes: o réu registra condenação anterior, o que será considerado na segunda fase da dosimetria.

Conduta social: não há elementos nos autos para valoração.

Personalidade: não há elementos técnicos para análise. Motivos: próprios do tipo penal.

Circunstâncias: desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante concurso de agentes.

Consequências: normais ao tipo penal. Comportamento da vítima: não contribuiu para o crime.

Considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 3(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

2ª fase: Não há atenuantes. Presente a agravante da reincidência, aumento a pena em 6 (seis) meses e 3 (três) dias-multa.

3ª fase: Presente a causa de aumento relativa ao repouso noturno (§1º do art. 155 do CP), aumento a pena em 1/3, chegando a 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) diasmulta.

Torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, em razão da reincidência.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da reincidência, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

(...)<sic>

Na primeira fase, verifico que foi negativado o vetor das circunstâncias do delito embasado no concurso de pessoas.

Conquanto seja concreto o fundamento apresentado, representa no caso
bis in idem
, pois já é utilizado para qualificar o delito, devendo ser afastado (STJ - HC: 337787 SP 2015/0249408-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2017).

Por outro lado, entendo que deve permanecer negativada a circunstância, tendo em vista que o delito foi praticado durante o repouso noturno,
deslocando a majorante do
§1º, do art. 155 do CP para esta fase, pelos motivos já explicados acima.

Todavia, quanto à fração utilizada para acréscimo, verifico que foi utilizada acima das orientações jurisprudenciais -1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima -, sem fundamentação correlata ao excesso.

Assim, reformo a pena basilar para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida, somente, a agravante da reincidência, sendo acrescida a pena em 6 (seis) meses e 3 (três) dias-multa.

Verifico que, de fato, é reincidente (processo nº 0001402-96.2017.8.14.0021, com tj em 17/01/20), no que preservo a agravante.

Entretanto, percebo que o réu faz
jus
à atenuante do artigo 65, inciso III do CP, visto que confessou extrajudicialmente (Num. 24041660 - Pág. 2), no que passo a reconhecê-la.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO INFORMAL, PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Além da confissão informal, como o agravante foi preso na posse de objetos subtraídos da vítima, e os testemunhos dos policiais foram corroborados na fase judicial, respeitados o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em condenação contrária à prova dos autos.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada independentemente de sua influência no convencimento do juízo, e ainda que tenha sido parcial ou retratada.

3. No caso dos autos, contudo, não foi possível verificar a discussão do tema no recurso de apelação, conforme se observa da análise da dosimetria da pena do agravante operada no acórdão impugnado, o que impede a análise da matéria diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Quanto ao pleito de abrandamento do regime inicial, trata-se de indevida inovação recursal em agravo regimental, o que impede o conhecimento da matéria.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 956.057/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.) (grifei)

Desse modo, realizo a compensação dela com a agravante da reincidência, conduzindo a pena intermediária para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Preservo o regime inicial no semiaberto, pelo fato de ser reincidente, com fulcro no artigo 33, §2º, alíneas “b” e “c” do CP.

Mantenho, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da reincidência, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

Inaplicável o artigo 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/08/2025